Tribunal: STF
Processo: AI 77740
Classe: AI
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1980-02-12
Data de publicação: 1980-02-12

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO ICM - MULTA. A MULTA
RELATIVA A TRIBUTOS ESTADUAIS NÃO ESTA SUJEITA AO LIMITE FIXADO NA
LEI FEDERAL N 4.862/65, QUE, NESSE PARTICULAR, SOMENTE TEM APLICAÇÃO
NO IMPOSTO DE RENDA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.